Tribunal: TJDFT
Processo: 0728302-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PASSAGENS NA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os fatos delituosos imputadas ao paciente, aliados às circunstâncias fáticas em que as condutas foram praticadas, demonstram a necessidade da manutenção da constrição cautelar, como forma de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. Conquanto não possam ser utilizadas na ação penal para influenciar a condenação ou a fixação da reprimenda, as passagens pela Vara da Infância e da Juventude e as ações penais em curso podem ser levadas em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva e da ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
3. Ordem denegada.